Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0727063-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KLEITON DE JESUS VALENTIM AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA em favor de KLEITON DE JESUS VALENTIM, tendo por objeto ato supostamente ilegal praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO, que expediu o mandado de prisão temporária, nos autos n. 0700281-57.2021.8.07.0017. Narra ter sido o paciente preso em 06/07/2023, sob a alegação de que havia mandado de prisão vigente em seu desfavor. Em suma, a Defesa assevera a inexistência de qualquer ordem constritiva nesse sentido. Pontua que o processo n. 0700281-57.2021.8.07.0017, vinculado ao aludido mandado de prisão, trata de outro indivíduo (Celio Pereira Gomes), cuja prisão preventiva foi decretada. Ainda, argumenta que, embora o paciente figure como réu em outro processo criminal (0004608-71.2020.8.07.0001), não teve a sua prisão decretada, estando o feito em fase de alegações finais. Pretende o impetrante, em sede liminar, a imediata expedição do alvará de soltura. De fato, como registrado pelo impetrante, o mandado de prisão temporária (ID 48715162 - Pág. 236) aponta vinculação ao processo n. 0700281-57.2021.8.07.0017, no qual figura como réu CELIO PEREIRA GOMES, sem menção ao paciente. Ademais, no campo destinado ao comando judicial, há referência ao crime de tortura, que não é objeto do processo n. 0700281-57.2021.8.07.0017. Todavia, em consulta aos sistemas informatizados do CNJ, colhem-se cinco registros vinculados ao paciente: 0706298-12.2021.8.07.0017.02.0003-10 – Contramandado – Assinado em 26/06/2023 - ATIVO. 0700281-57.2021.8.07.0017.01.0002-04 – Mandado de Prisão – Assinado em 26/06/2023 – PENDENTE 0706298-12.2021.8.07.0017.02.0003-10 – Mandado de Prisão – Assinado em 21/09/2021 – REVOGADO 0706298-12.2021.8.07.0017.02.0003-10 – Contramandado – Assinado em 21/09/2021 – REVOGADO 0004608-71.2020.8.07.0001.05.0001-25 – Alvará de Soltura – Assinado em 11/09/2020 - ATIVO Destarte, considerando que o exame do pedido liminar reclama prévios esclarecimentos, oficie-se – de imediato – a autoridade coatora (VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO), para que sejam apresentadas informações, com a máxima urgência. Após, remetam-se os autos ao Relator natural. Brasília-DF, 2023-07-07 11:20:40.141. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista